Tribunal: TRF3
Processo: 5015420-65.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte, tal como ocorre no presente caso (Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
735/775)

5015420-65.2023.4.03.6100

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015420-65.2023.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: FRANCISCO JOSE NASRAUI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO MARCOS VILELA LEITE - SP374125-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - SP131677-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR FISCAL APOSENTADO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Auditor-Fiscal da Receita Federal aposentado contra sentença que julgou improcedente ação ordinária destinada à decretação de nulidade de processo administrativo disciplinar, instaurado para apurar variação patrimonial a descoberto. Pleiteia, subsidiariamente, a revaloração das provas administrativas e o arquivamento do feito, bem como ao restabelecimento da aposentadoria caso cassada. No curso do PAD, foi aplicada a pena de cassação de aposentadoria, com fundamento nos arts. 132, IV, e 134 da Lei no 8.112/1990 c/c art. 9o, VII, da Lei no 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na instauração e condução da sindicância patrimonial e do PAD, inclusive quanto à delimitação temporal da investigação; (iii) determinar se seria indispensável a comprovação de desvio funcional específico para configuração de enriquecimento ilícito por variação patrimonial a descoberto; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a possibilidade de revaloração judicial das provas produzidas na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A instauração de sindicância patrimonial encontra amparo nos arts. 143 e seguintes da Lei no 8.112/1990, nos Decretos no 5.483/2005 e no 10.571/2020 e na IN CGU no 14/2018, constituindo exercício legítimo do poder-dever de autotutela da Administração diante de denúncia e representação formalizadas.

A delimitação do período investigado insere-se na discricionariedade administrativa, sendo razoável a análise de intervalo temporal ampliado para aferição de evolução patrimonial, especialmente quando conexo aos fatos originários da apuração, conforme precedentes do STJ (MS 17.053/DF; RMS 14.117/SP).

O indiciamento descreve de forma detalhada as operações financeiras e imobiliárias, as variações patrimoniais apuradas e os depósitos sem comprovação de origem, assegurando ao servidor pleno conhecimento dos fatos e o exercício do contraditório.

A improbidade administrativa prevista no art. 9o, VII, da Lei no 8.429/1992, mesmo após alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, prescinde da demonstração de vínculo direto entre o acréscimo patrimonial e ato funcional específico, bastando a constatação de patrimônio incompatível com a renda durante o exercício do cargo, conforme precedentes do STJ (MS 20.765/DF; MS 21.708/DF; REsp 1.923.138/RJ). Demonstrada pela Administração a desproporcionalidade entre rendimentos e evolução patrimonial, incumbe ao servidor comprovar a licitude da origem dos recursos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Não se configura cerceamento de defesa quando asseguradas ao servidor ciência dos atos, produção de provas, apresentação de defesa escrita, interrogatório e interposição de recursos, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief quanto ao indeferimento de diligências reputadas impertinentes.

As esferas administrativa, cível e penal são independentes, não sendo exigível, no PAD, a comprovação de dolo específico nos moldes da ação de improbidade administrativa, bastando a verificação da infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração de enriquecimento ilícito por variação patrimonial a descoberto independe da demonstração de desvio funcional específico, bastando a constatação de patrimônio incompatível com a renda no exercício do cargo, cabendo ao servidor comprovar a origem lícita dos recursos.

A cassação de aposentadoria é penalidade disciplinar constitucionalmente legítima quando demonstrada a prática de infração prevista no art. 132, IV, da Lei no 8.112/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV. Lei no 8.112/1990, arts. 132, IV, 134, 143, 149, 151, I, 153, 155, 156, 161, 165, 167 e 168. Lei no 8.429/1992, art. 9o, VII. Lei no 8.730/1993, art. 3o. CPC/2015, arts. 373, I, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, MS 20.765/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017; STJ, MS 21.708/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11.9.2019; STJ, REsp 1.923.138/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STF, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015420-65.2023.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: FRANCISCO JOSE NASRAUI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO MARCOS VILELA LEITE - SP374125-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CELSO GALDINO FRAGA - SP131677-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação ordinária na qual o autor, FRANCISCO JOSE NASRAUI, Auditor da Receita Federal aposentado, pretende a decretação da nulidade do processo administrativo disciplinar no 16302.720151/2019-31, não concluído à época da propositura da demanda, ou, alternativamente, a revaloração das provas produzidas no referido procedimento disciplinar com a declaração de “inexistência de Variação Patrimonial a Descoberto, estando comprovada a origem lícita dos recursos questionados pelo ESCOR08” e a determinação de arquivamento do processo disciplinar. Requer, ainda, a determinação do reestabelecimento do pagamento de sua aposentadoria caso ela venha a ser cassada por força do processo administrativo disciplinar durante a tramitação processual.

Em sentença, o c. juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que não restou demonstrada nulidade ou ilegalidade na instauração e condução do PAD, não havendo ausência de justa causa nem cerceamento de defesa, ressalvando, ainda, não caber ao Judiciário a reavaliação e revaloração de provas produzidas em processo administrativo disciplinar ainda em curso. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta a ocorrência de quatro principais nulidades no PAD objeto dos autos: atuação arbitrária e ilegal de sindicância patrimonial que teria retroagido a análise patrimonial do apelante e do seu núcleo familiar a período anterior ao fato que a legitimaria, sem justa causa para tanto; ausência de indicação do desvio funcional que teria sido cometido pelo apelante para enquadrá-lo no ato ímprobo de enriquecimento ilícito previsto no artigo 9o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa, proposto pela Comissão de Inquérito no termo de indiciamento e no subsequente relatório final; desconsideração de provas documentais e orais produzidas pelo autor no PAD, sem justificativa plausível, o que implicaria em atuação arbitrária e ilegal; indeferimento do pedido de nova elaboração de fluxo patrimonial do servidor pela Comissão de Inquérito, o que implicaria em cerceamento de defesa.

Alega a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação, pois não teriam sido enfrentados os argumentos suscitados pelo apelante e que seriam capazes de infirmar as conclusões do juízo a quo, e por ter “ignorado a jurisprudência suscitada pelo Apelante”. Pleiteia a revaloração dos fundamentos jurídicos apresentados no PAD que levaram ao indiciamento do autor e à cassação de sua aposentadoria, especialmente quanto à inexistência de vinculação com algum ato funcional praticado pelo Apelante, a ausência de justa causa para a retroação daanálise patrimonial administrativa do autor a período bem anteriorao fato que a legitimaria, e não demonstração dos requisitos necessários para a configuração de ato de improbidade.

O apelante então elenca detalhadamente, na peça recursal, documentos e alegações de natureza contábil-financeiras que alegadamente comprovariam a natureza e origem idônea da variação patrimonial e justificariam as operações financeiras e imobiliárias investigadas no PAD, com a consequente não configuração de enriquecimento ilícito e desconstituição da conclusão alcançada pela comissão processante do PAD. Pleiteia, assim, que este juízo se substitua à Administração e reavalie o conteúdo do conjunto probatório e a pertinência e o acerto das conclusões do PAD.

Com contrarrazões apresentadas pela União Federal, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

A parte autora apresentou memoriais (Id 340534082) repisando os fundamentos de fato e de direito já deduzidos em apelação, e alega, em especial: que já teve sua aposentadoria cassada, por força do PAD objeto dos autos; que a sentença não enfrentou a totalidade dos argumentos deduzidos pela parte; que a comissão processante do PAD agiu de forma arbitrária, desconsiderando as justificativas e provas produzidas pelo autor na via administrativa, e pretende a revaloração judicial das referidas provas. Pleiteia a reforma da sentença e a total procedência dos pedidos iniciais.

A União Federal apresentou memoriais (Id 366680321) reiterando integralmente o teor das contrarrazões e sustentando: que a sentença está devidamente fundamentada, não havendo vício insanável; que a extensão temporal da sindicância patrimonial foi juridicamente legítima, amparada na conexão funcional entre o apelante e a Auditora-Fiscal investigada; que o art. 9o, VII, da LIA institui presunção relativa de enriquecimento ilícito, tese pacificada no STJ e no STF, inclusive após a Lei no 14.230/2021, não sendo exigível prova de ato funcional antecedente; que a valoração probatória é matéria de mérito administrativo, insuscetível de revisão judicial, e que a Comissão de Inquérito apreciou rigorosamente todas as justificativas apresentadas, acolhendo parcialmente várias delas. Pleiteia a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Dos limites objetivos da demanda

Versa a controvérsia dos autos sobre a decretação de nulidade de processo administrativo disciplinar em curso instaurado em face de Auditor Fiscal da Receita Federal aposentado, visando à apuração de possível aumento patrimonial a descoberto, alegando a parte autora nulidades diversas e pleiteando a revaloração das provas produzidas no referido procedimento disciplinar que demonstrariam, segundo entende, a improcedência da imputação feita administrativamente.

Preliminar de nulidade da sentença

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que não foram enfrentados os argumentos por ele suscitados, os quais seriam capazes de infirmar as conclusões do juízo a quo, bem como por ter o magistrado “ignorado a jurisprudência invocada pelo apelante”.

Da análise da sentença, verifica-se que a decisão se encontra devidamente fundamentada, com ampla exposição dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram o julgamento de improcedência. O fato de a sentença não ter acolhido os argumentos do autor não implica ausência de motivação, tampouco nulidade, mas apenas o exercício legítimo da atividade jurisdicional em sentido contrário ao interesse da parte.

Verifica-se, pois, que a preliminar suscitada ventila hipótese de error in judicando e não de error in procedendo, não se tratando, pois, de questão apta a justificar a nulidade da sentença, mas sim a eventual reforma do resultado do provimento jurisdicional nela consubstanciado.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte, tal como ocorre no presente caso (Precedentes: AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023; AgRg no AREsp no 575.844/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018 e AgRg no AREsp no 1.272.139, 2018.00.77970-0, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 03/10/2018).

Do processo administrativo disciplinar

O processo administrativo disciplinar (PAD) constitui um instrumento formal utilizado pela Administração Pública para apurar a responsabilidade de servidores públicos por condutas consideradas irregulares no exercício de suas funções, estando previsto e regulamentado pelo art. 143 e seguintes da Lei 8.112/90.

Para seu regular desenvolvimento, é imperativa a instauração de comissão apuradora, composta por 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, que irá conduzir o inquérito administrativo e a instrução probatória, com a observância das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (arts. 149 e 153 da Lei 8.112/90).

Instaurada a fase do inquérito administrativo, a comissão deverá promover a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. O servidor interessado poderá acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, sendo que os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos poderão ser regularmente denegados pelo Presidente da comissão (arts. 155 e 156 da Lei 8.112/90).

Tipificada a infração disciplinar, o servidor será indiciado, com a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas, e será então citado para tomar vista do processo e apresentar defesa escrita (art. 161, Lei 8.112/90). A comissão deverá então apreciar a defesa e elaborar relatório conclusivo sobre a responsabilidade do servidor, no qual deve constar as peças principais dos autos e a indicação das provas em que se baseou para formar a sua convicção, além dos dispositivos legais ou regulamentares transgredidos (art. 165, Lei 8.112/90).

Devidamente instruído, o processo administrativo é então remetido à autoridade administrativa, que deverá acatar o relatório conclusivo da comissão (salvo quando contrário às provas dos autos) e proferir decisão de julgamento, fixando a sanção a ser imposta ao servidor, que pode variar da advertência à demissão, a depender da gravidade da falta (arts. 167 e 168 da Lei 8.112/90).

Há de se apontar que o controle judicial dos atos decorrentes de processo administrativo disciplinar se restringe ao controle de legalidade e regularidade do procedimento, à luz da garantia do devido processo legal formal e material, e dos demais princípios administrativos constitucionais e legais e dos preceitos da Lei 8.112/90.

Cabe ao juízo apreciar se a condução do processo administrativo disciplinar prestou observância a todas as etapas, garantias e preceitos legais; se foi dada oportunidade ao servidor indiciado para apresentar peça de defesa, produzir provas e recorrer de decisões, além de ser acompanhado por defensor constituído; se os prazos e ritos foram observados; se a comissão e a autoridade que proferiu o julgamento possuíam a competência para tal, e se a sanção aplicada possui amparo legal, de acordo com a infração configurada.

Não cabe ao Poder judiciário, in casu, adentrar na apreciação do mérito do ato administrativo e avaliar o seu conteúdo, justiça, equidade, razoabilidade, oportunidade ou conveniência, sob pena de violação da garantia constitucional da separação dos poderes.

O controle judicial dos atos decorrentes de processo administrativo disciplinar se restringe ao controle de legalidade e regularidade do procedimento, à luz da garantia do devido processo legal formal e material, e dos demais princípios administrativos constitucionais e legais e dos preceitos da Lei 8.112/90.

Tratando-se especificamente de processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário se substituir ou se sobrepor à Administração Pública na valoração das provas e dos motivos determinantes do ato jurídico impugnado; vedada também a reapreciação da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada, ressalvada somente a hipótese de flagrante inobservância do devido processo material.

Nesse sentido é o teor do enunciado da Súmula no 665 do STJ: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

Por fim, o art. 28 da Lei 8.112/90 dispõe que, invalidado o ato de demissão do servidor estável, por decisão administrativa ou judicial, fará ele jus à reintegração ao cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, com ressarcimento de todas as vantagens decorrentes.

Do caso concreto

Narra a parte autora que é Auditor Fiscal da Receita Federal em inatividade (aposentado em 2022) e que, em 2019, teve contra si instaurado o processo administrativo disciplinar no 16302.720151/2019-31, tendente a apurar eventual variação patrimonial a descoberto, com a possibilidade de aplicação de sanção de cassação de sua aposentadoria.

Dada a complexidade e os pormenores dos fatos objeto do PAD instaurado em face do autor, recorro à exposição fática constante do Parecer COGER/GNP no 277/2023 (Id 328762767; fls. 1851/1881 da rolagem única em pdf), relatório final do PAD, que assim esclareceu os acontecimentos:

2. Como antecedentes ao presente processo, em 07/08/2012, foi recebida na Corregedoria da Receita Federal do Brasil (Coger/RFB) a denúncia anônima de fls. 06/07 do processo apenso de no 16302.720004/2016-19 (doravante denominado apenas “processo apenso”), aludindo a uma suposta prática de corrupção ocorrida na fiscalização do órgão em São Paulo, aproximadamente dois anos antes, por ocasião de ação fiscal levada a efeito na empresa Indústria e Comércio Royalflex, através da redução do valor a ser lançado e subsequente pagamento de propina a fiscais, em especial a responsável pelo procedimento, de nome Cristiane e “sobrenome italiano”.

3. Recebida a denúncia, foi formalizado de imediato o processo no 16302.000106/2012-91, para investigar os fatos, tendo o Escritório de Corregedoria na 8a Região Fiscal (Escor08) solicitado e obtido, em 10/10/2012, o dossiê e demais documentos acerca da aludida fiscalização, onde é possível identificar, como fiscal responsável a AFRFB Cristiane Bruno e como supervisores os AFRFB Maria Cristina Chelles Barroso (de 12/11/2009 a 03/03/2011) e Francisco José Nasraui (a partir de 03/03/2011). Os documentos constam em cópias trazidas ao processo apenso, às fls. 08/18 (tratamento inicial dado à denúncia de fls. 06/07) e 19/887 (dossiê e demais documentos da fiscalização na empresa Royalflex).

4. O processo no 16302.000106/2012-91 cuidou de investigar a conduta da AFRFB Cristiane Bruno. Todavia, após a detecção de falhas na fiscalização executada, o AFRFB Antônio Vicente de Matos Silva houve por bem efetuar a representação autuada às fls. 02/03 do processo apenso, a fim de que fosse procedida à análise da evolução patrimonial do servidor Francisco José Nasraui. A representação datada de 30/12/2015 foi recebida no Escor08 em 07/01/2016.

5. Também no processo apenso, a partir da representação, foi produzida a Informação Disciplinar de fls. 892/917, em 20/04/2016, identificando elementos aptos a justificar a instauração de sindicância patrimonial em face do servidor Francisco José Nasraui e seu cônjuge Rosana Cyrino Nasraui.

6. Instaurado o procedimento sugerido, com a constituição de Comissão de Sindicância Patrimonial (CSP), através da Portaria de fls. 961/963, em 29/04/2016, foram desenvolvidos trabalhos que culminaram no relatório de fls. 1997/2077, recomendando a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar indícios de variação patrimonial a descoberto e créditos bancários sem comprovação de origem, em sede de contraditório.

7. Amparada na proposição da CSP, a Chefe do Escor08 designou Comissão de Inquérito (CI), por meio da Portaria Escor08 no 392, de 22 de agosto de 2019, publicada no Boletim de Serviço de 23 de agosto de 2019, à fl. 03 já do presente processo principal no 16302.720151/2019-31, então instaurado para apurar os fatos em sede de PAD, tendo sido a referida Portaria prorrogada e sucedida por novas designações e prorrogações no decorrer da fase de inquérito.

Após a elaboração do relatório final pela comissão de inquérito, o PAD foi remetido à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para emissão de parecer, colacionado ao Id 329383670 (fls. 2644/2663 da rolagem única em pdf), no qual o órgão opinou por:

“acatar a conclusão do Relatório Coger/GNC no 28/2023 (fls.1043/1092 do SEI no 35250559), para aplicar a FRANCISCO JOSÉ NASRAUI, à época dos fatos Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Matrícula SIAPE no 00064013, a pena de CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA pela prática de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 134 e artigo 132, inciso IV, da Lei no 8.112, de 1990, combinando com o artigo 9o, inciso VII, da Lei no 8.429, de 1992, com restrição de retorno ao serviço público federal pelo prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 1o, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar no 64, de 1990, cumulado com o art. 5o, inciso II, da Lei no 8.112, de 1990 (Orientação Normativa AGU no 86/2024).

Por fim, foi proferido julgamento pelo exmo. Ministro de Estado da Fazenda, que, mediante Portaria MF no 322, de 24 de abril de 2025, determinou a aplicação da pena de cassação de aposentadoria ao autor (Id 329383669 - Pág. 2, fl. 2642 da rolagem única em pdf).

Da análise da narrativa dos fatos feitas por ambas as partes, das provas colacionadas nos autos durante a instrução processual e das alegações firmadas na apelação e na petição inicial, entendo que não restou demonstrada a configuração de ilegalidades ou irregularidades no processo administrativo disciplinar impugnado a justificar a decretação de sua nulidade e determinação de seu arquivamento.

Passo a enfrentar, pontualmente, cada uma das alegações de nulidades deduzidas na peça recursal.

Da alegada ilegalidade da sindicância patrimonial

Sustenta o autor atuação arbitrária e ilegal da Administração na instauração de sindicância patrimonial que teria retroagido a análise patrimonial do apelante e do seu núcleo familiar a período bem anterior ao fato que a legitimaria (de 2005 a 2011), sem justa causa para tanto.

A instauração de sindicância patrimonial é prerrogativa da autoridade administrativa e possui amparo no arts. 143, 144 e 145 da Lei 8.112/90, Decretos no 5.483/2005 e no 10.571/2020 e Instrução Normativa CGU no 14/2018, estando inserido no legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública.

O relatório da sindicância patrimonial de no 16302.720004/2016-19 (Id 328762625 - Pág. 2; fls. 1076/1155, da rolagem única em pdf) apontou expressamente a razão e fundamento de sua instauração, face o recebimento de denúncia de suposta “corrupção de fiscais da Receita Federal em São Paulo” e representação específica em desfavor do autor, bem como face as informações levantadas em prévia informação disciplinar (Id 328762610 - Pág. 2; fls. 1005/1029, da rolagem única em pdf).

Esclareceu, ainda, a ré que “A conexão da atuação do Apelante com a Auditora-Fiscal (já que era seu supervisor) levou a Corregedoria a promover investigação também conexa. Uma vez que a investigação patrimonial da Auditora-Fiscal CRISTIANE BRUNO DELLA ROCCA " abrangeu os anos-calendário de 2005 a 2011 " (cf. item 2, ID 288055725), a análise de variação patrimonial do Apelante "compreendeu período idêntico" (ID 288055725).” (Id 328762871 - Pág. 7).

A despeito do quanto alegado pelo servidor, há efetiva justa causa para a instauração da sindicância patrimonial, conforme indicado no ato, tendo em vista a necessidade de apurar notícia de irregularidades recebidas pela Corregedoria da RFB, não podendo a autoridade administrativa se omitir frente ao teor das denúncias recebidas.

A determinação do lapso temporal sujeito à avaliação se encontra dentro do poder discricionário da autoridade administrativa, sendo lógico que, tratando-se de apuração de variação patrimonial, impossível a análise de movimentações e saldos financeiros de um único ano-calendário, sendo imprescindível a apuração em um intervalo temporal suficiente a demonstrar a evolução patrimonial investigada, mediante estudo comparativo de diversos anos-fiscais.

Indo além, embora a denúncia inicial que justificou a instauração da sindicância patrimonial tenha se referido a possíveis irregularidades em procedimento fiscalizatório do ano de 2011, tem-se que, na linha do entendimento firmado pelo STJ, a autoridade administrativa não está adstrita unicamente aos fatos inicialmente apontados como ensejadores para a instauração do procedimento investigatório e do PAD. Assim, se, no curso das apurações, a autoridade administrativa encontrar indícios de outras irregularidades, estes fatos novos poderão ser investigados no mesmo processo disciplinar, desde que haja conexão com o tema principal da investigação. Nesse sentido: STJ, MS n. 17.053/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/9/2013, DJe de 18/9/2013; e STJ, Processo RMS 14.117/SP, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI, Quinta turma, em 14/10/2003; DJ 19/12/2003.

Por fim, aponto que não cabe a esse juízo a delimitação e limitação do poder de investigação e apuração da autoridade administrativa, não sendo do campo de atribuição e competência do Poder Judiciário determinar o quê, quando e como a autoridade administrativa pode ou deve investigar no exercício do seu poder disciplinar.

Inexistente pois, qualquer nulidade, arbitrariedade ou abuso de poder a justificar a decretação de nulidade do PAD nesse quesito.

Da nulidade por ausência de indicação do desvio funcional

Afirma o apelante que a Administração não teria indicado, de forma precisa, qual seria o ato de desvio funcional cometido pelo apelante para enquadrá-lo no ato ímprobo de enriquecimento ilícito previsto no artigo 9o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa, proposto pela Comissão de Inquérito no termo de indiciamento e no subsequente relatório final.

Compulsando o processo, verifico que a informação disciplinar, colacionada ao Id 328762610 - Pág. 2 (fls. 1005/1029, da rolagem única em pdf), descreve, de forma precisa e individualizada, diversas operações financeiras e imobiliárias que indicavam variação patrimonial a descoberto do autor, dentre os quais, cito:

1) compra de imóvel de propriedade de empresa construtora e incorporadora por menos da metade do seu valor de mercado, e posterior venda do mesmo, no ano seguinte, ao sócio da empresa que originariamente o possuía, com lucro de R$ 100.000,00 (apartamento 40, Edifício Praia de Copacabana, Praia Grande/SP);

2) nova compra de imóvel em valor declarado muito inferior ao valor de mercado e inferior à metade do valor declarado pelo seu anterior dono, com sugestão de possível utilização de recursos ocultos e não declarados; rendimentos declarados sem indicação de origem dos recursos, e etc (apartamento 32 da Rua Itapura, 640). .

Diante das referidas constatações, foi instaurado o procedimento de sindicância patrimonial de no 16302.720004/2016-19 (Id 328762625; fls. 1076/1155, da rolagem única em pdf), no qual foi realizada análise detalhada e pormenorizada de movimentações e operações financeiras com indícios de irregularidades, sem a devida comprovação da operação/causa e com variação patrimonial positiva não amparada na documentação analisada, em valor superior a R$ 500.000,00. A Comissão de Sindicância, então, propôs a instauração de processo administrativo disciplinar em face do autor, para apurar os fatos então narrados e os fatos conexos que porventura surjam no decorrer dos trabalhos.

A Portaria de instauração do PAD 16302.720151/2019-31 (Id 328762734 - Pág. 2, fl. 1158 da rolagem única em pdf) se reporta nominalmente ao teor da sindicância patrimonial de no 16302.720004/2016-19 como objeto do procedimento.

No posterior termo de indiciamento do servidor no mencionado PAD (Id 328762735 - Pág. 2, fl. 1160/1174 da rolagem única em pdf) constou:

18) Instaurado o PAD, o servidor foi notificado em 19/9/2019 (fls. 16/19), acerca da sua condição de acusado. A partir de então, iniciou-se a instrução probatória do presente processo, oportunizando ao acusado a apresentar provas bem como a solicitar a realização de novos atos instrutórios de seu interesse, desde que devidamente fundamentados, de forma a assegurar sua ampla defesa e o contraditório. Os atos mais relevantes serão descritos a seguir.

19) Por meio da Ata de Deliberação no 02, de 2/10/2019 (fl. 29), a CI decidiu intimar o acusado para que apresentasse comprovação da origem dos recursos aplicados que foram demonstrados pela Sindicância Patrimonial, configurando Variação Patrimonial a Descoberto; comprovação da origem dos créditos relacionados no Anexo “CRÉDITOS SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM” (fl. 2077 do processo apenso); comprovação da origem dos recursos aplicados na quitação do financiamento e na aquisição de veículos, conforme mencionado no parágrafo 266.2 do Relatório de Sindicância Patrimonial (fls. 1997/2077 do processo apenso).

20) Através da petição datada de 18/10/2019 (fls. 33/54), a defesa de FRANCISCO argumentou requisitando a nulidade do PAD e da Sindicância Patrimonial, por suposta quebra de sigilo fiscal do acusado e de outros envolvidos no processo e, alternativamente, em caso de não acolhimento do petitório, requereu a prorrogação do prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento à última Intimação expedida pela CI.

21) Por meio da Ata de Deliberação no 03, de 24/10/2019 (fls. 69/80), a CI deliberou pelo não acolhimento da requisição de nulidade do PAD e da Sindicância Patrimonial, e deferiu a prorrogação de prazo para cumprimento à Intimação expedida pela CI, atendendo, dessa forma, o pedido da defesa de FRANCISCO.

22) Em petição datada de 11/11/2019 (fls. 119/199), foi requisitado que a CI reconsiderasse a conclusão da Ata de Deliberação no 03; solicitou-se que fosse suscitada perante o Chefe do Escor08 a nulidade ab initio do PAD, com base na suposta quebra ilegal e ilegítima do sigilo fiscal do acusado, de sua esposa, e das demais pessoas mencionadas no parágrafo 73 da referida petição, sob o enfoque de não terem sido emitidos os Termos de Diligência de Procedimento Fiscal (TDPFs); e por fim, foi apresentado o pedido para que a CI deferisse a concessão do prazo de 90 (noventa) dias para o acusado apresentar laudo técnicocontábil que, segundo a defesa, desqualificaria os trabalhos realizados em sede de Sindicância Patrimonial.

23) Por meio da Ata de Deliberação no 04, de 11/12/2019 (fl. 202), a CI pontuou que cabe a ela própria apurar os fatos que originaram a instauração do PAD, e, posteriormente, encaminhá-lo à autoridade julgadora que pronunciar-se-á acerca da ocorrência ou não do instituto da prescrição, por ocasião de seu julgamento; e que a demanda de oficiar o SERPRO em nada auxiliaria na elucidação dos fatos objeto do PAD.

24) Por meio da Ata de Deliberação no 05, de 12/12/2019 (fls. 203/204), a CI reafirmou os entendimentos manifestados na Ata de Deliberação no 03; pontuou que TDPFs são exigidos em procedimentos de caráter fiscal, e não em sede disciplinar (correcional), de forma que as instâncias não se confundem; e deferiu o prazo solicitado pela defesa para apresentação de laudo técnico-contábil.

25) Por meio da Ata de Deliberação no 09, de 30/11/2020 (fl. 304), a CI decidiu intimar o acusado a apresentar documentação hábil e idônea que comprovasse as operações envolvendo os veículos Fiat Uno e Peugeot 2006, que comprovasse a quitação em espécie do empréstimo obtido junto a Angelo dos Santos Miranda em outubro de 2007, que comprovasse as atividades remuneradas e profissionais de sua esposa e que justificasse o recebimento dos recursos oriundos de pessoas físicas declarados em DIRPFs.

26) Em 21/12/2020, a defesa de FRANCISCO protocolou petitório (fls. 312/326) em que, sinteticamente, apresentou alguns esclarecimentos sobre o empréstimo obtido junto a Angelo dos Santos Miranda; no que pertine às atividades remuneradas e profissionais de sua esposa, apresentou três declarações de engenheiros que teriam adquirido peças produzidas por ela para serem utilizadas em suas atividades profissionais; além de solicitar dilação de 30 (trinta) dias de prazo para diligenciar junto ao Grupo Itavema, a fim de obter documentação necessária relativa aos veículos Fiat Uno e Peugeot 206.

(...)

68) Diante do exposto, após a adequada instrução, na qual se concedeu ao acusado o contraditório e a ampla defesa, demonstra-se, a seguir, um quadro que compila as Variações Patrimoniais a Descoberto (VPD) apuradas do servidor e de seu núcleo familiar de R$ 26.458,24 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) no ano-calendário de 2008, de R$ 38.128,40 (trinta e oito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos) no ano-calendário de 2009, de R$ 317.850,13 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta reais e treze centavos) no ano-calendário de 2010 e de R$ 54.476,81 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos) no ano-calendário de 2011, totalizando R$ 436.913,58 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e treze reais e cinquenta e oito centavos) sem atualização monetária, que não foram justificadas ao longo do PAD, e que motivam a presente indiciação:

69) Salienta-se que, os detalhamentos das origens e aplicações de recursos do período constam anexos (I a IV) a este Termo de Indiciação às folhas 923 a 926 e são parte integrante do mesmo.

70) Por fim, ao longo da instrução processual, também restaram não comprovadas as origens de 10 (dez) depósitos bancários que totalizam R$ 94.700,00 (noventa e quatro mil e setecentos reais) nas contas bancárias de FRANCISCO, conforme demonstra a tabela abaixo, sendo que estes valores também compõe a presente indiciação.

71) Diante da documentação constante no processo, dos fatos e esclarecimentos apresentados pela Comissão de Sindicância Patrimonial, bem como do silêncio do acusado em apresentar outras contraprovas, no curso da instrução do presente PAD, foi realizado o interrogatório, como último ato de instrução, em 18/11/2022, conforme fls. 793/796, e correspondente Ata de Audiência anexada à fl. 792, o qual, também não logrou esclarecer os fatos detalhadamente descritos no presente Termo de Indiciação.

72) No curso do interrogatório, o acusado apresentou alegações relativas ao valor do imóvel e, sobre o mesmo tema, a defesa de FRANCISCO protocolou petição (fls. 797/901), em 24/11/2022, em que apresenta considerações sobre o valor venal de referência e valor de mercado do imóvel adquirido pelo servidor, considerações sobre as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa com a promulgação da Lei no 14.230/21, e roga pelo arquivamento do PAD, sob alegação de não estar configurada a conduta descrita no art. 9o, inciso VII, da Lei no 8.429/92.

73) Porém, as alegações contidas no interrogatório, bem como as constantes na petição supracitada, não foram capazes de reverter o entendimento da CI acerca do valor atribuído ao imóvel neste Termo de Indiciação.

74) Com a realização do interrogatório, em vista das respostas do acusado, que em nada acresceram ao que já havia apresentado no curso da instrução do presente PAD, esta comissão, através da Ata de Deliberação no 30, de 5/12/2022 (fl. 903), decidiu encerrar a fase instrutória do PAD e indiciar o servidor, ato este que se formaliza no presente Termo.

75) Tendo sido, assim, coletados os dados suficientes para que a comissão formasse sua convicção preliminar sobre os fatos em apuração, acham-se os autos em condições de obter vista do indiciado, que deverá ser imediatamente citado para apresentar defesa, na forma do art. 161 da Lei no 8.112/90.

Verifica-se, pois, que os fatos investigados no PAD constaram bem delimitados, indicados e detalhados, permitindo a exata identificação do objeto do processo e viabilizando o exercício do contraditório pela parte interessada. O autor foi intimado e cientificado de todas essas informações detalhadas e concedido prazo para exercer o contraditório e a ampla defesa, não tendo apresentado explicações suficientes, ao ver da comissão processante, aptas a justificar a origem das variações patrimoniais a descoberto investigadas.

Igualmente detalhados, pormenorizados e solidamente fundamentados são o Relatório CIGER/GNC no 28/2023, colacionado ao Id 328762737 (fls.1272/1321, da rolagem única em pdf), e o Parecer COGER/GNP no 277/2023, relatório final do PAD, colacionado ao Id 328762767 (fls. 1851/1881 da rolagem única em pdf). Este último abordou, ademais, a questão da vinculação de suposta renda não declarada ou ilícita com algum ato praticado no exercício do cargo, nos seguintes termos:

172. Outros pontos arguidos seriam de que em nenhum momento foi apresentada qualquer conexão de suposta renda não declarada ou ilícita com algum ato praticado no exercício do cargo, tampouco demonstrado o dolo na conduta do servidor.

173. Refutam-se ambos os argumentos, por meio do registro do contexto jurídico em que se inseriu o procedimento de investigação que ensejou o presente PAD e análise da legislação correlata.

174. Em atenção a ditames constitucionais homenageadores da moralidade administrativa, o ordenamento pátrio contempla, desde a edição da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 (conhecida como Lei da Improbidade Administrativa), o controle, por parte da Administração, da evolução patrimonial dos servidores, poder-dever este que ganhou regulamentação por meio do Decreto no 5.483, de 30 de junho de 2005.

175. A Lei no 8.429, de 1992, já com a novel redação dada pela Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, ao introduzir no ordenamento o conceito de improbidade administrativa através do enriquecimento ilícito, estatui, no caput e inciso VII de seu art. 9o, que tal auferimento indevido de vantagem constitui ato de improbidade, desde que ocorra durante o exercício do cargo e em razão dele.

(...)

176. Destaca-se o sentido amplo da expressão “bens de qualquer natureza” (englobando não só bens imóveis e móveis, também dinheiro em espécie e até mesmo itens de consumo e gastos) presente no inciso VII.

177. E ainda adendos à redação original produzidos pela Lei no 14.230, de 2021, que enfatizaram três questões principais: (i) o acréscimo patrimonial e a omissão do servidor sejam dolosos; (ii) devam ocorrer durante o exercício do cargo público; (iii) ao agente é assegurada a demonstração da licitude da origem do patrimônio. Senão, veja-se mais detidamente.

178. O elemento central do tipo - ‘aquisição de bens em volume desproporcional às fontes de renda lícitas conhecidas (diante das informações existentes e ofertadas à Administração)’-, desde antes, consubstancia-se na constatação de que a renda auferida pelo servidor não comporta a aquisição dos bens adquiridos ao tempo da ocupação do cargo público, nem mesmo considerando a alienação de outros bens que já integravam seu patrimônio. Por bens compreendem-se bens móveis, imóveis, dinheiro em espécie, itens de consumo e gastos, não somente pessoais, mas para o beneficiamento de outras pessoas que não o agente público. A variação patrimonial a descoberto pode ser detectada pela identificação de depósitos bancários de origem não comprovada, pela aquisição de bem com numerário desamparado de origem ou pela detecção de variação patrimonial desproporcional à renda. Em todos os casos, deixa o servidor de prestar informações eficazes a comprovar a origem lícita dos valores.

179. A situação fática apurada no presente PAD, que indica a propriedade, pelo servidor, de bem desproporcional aos seus rendimentos conhecidos, configura uma vantagem patrimonial ilícita.

180. Basta à Administração a comprovação da desproporcionalidade do valor do bem em relação à renda do servidor, exsurgindo a presunção legal relativa (juris tantum) de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Cabe ao servidor, no curso do devido processo legal, sob rito contraditório, comprovar que a aquisição desse bem decorreu de sua renda legítima ou da alienação de outros bens que integravam seu patrimônio ou ainda de qualquer outra origem dissociada do exercício do cargo, a fim de afastar a presunção e, por conseguinte, o enquadramento administrativo.

181. Afora hipóteses casuais lícitas (prática de outras atividades compatíveis, acumulação lícita de cargos, recebimento de herança, sorteios etc.), parte-se do pressuposto de que a remuneração auferida pelo exercício do cargo é a única origem regular de recursos do servidor.

182. Havendo aquisição de qualquer outro bem (no sentido mais amplo do termo) de origem não comprovada, em princípio, presume-se inidônea. Mesmo não havendo prova da conexão do bem auferido com a execução de ato lícito ou ilícito associado ao cargo, resta o enriquecimento desproporcional e presumivelmente ilegítimo.

183. O elemento subjetivo doloso não é inédito para o tipo infracional em questão, sendo exigência dos órgãos correcionais para configuração do ato ilícito. O dolo corresponde ao fim específico do agente de amealhar desproporcionalmente patrimônio frente às fontes conhecidas e lícitas de renda (comportamento comissivo) e de deixar de comprovar a origem dos valores que suplantam sua capacidade de evolução patrimonial (comportamento omissivo). De forma consciente e voluntária, o agente incorpora recursos sem informar à Administração sua proveniência. Neste sentido:

(...)

184. O dolo, por evidente, não é extraído da leitura da mente do agente, senão das circunstâncias do caso concreto, em que o modus operandi do servidor denota a ciência de que está adquirindo patrimônio furtivamente da Administração, ou seja, demonstra a consciência e a vontade do servidor de adquirir patrimônio além de sua capacidade conhecida e de omitir a fonte de acréscimo patrimonial da Administração. São exemplos de indícios do dolo do agente: a omissão de rendas, a falsidade constante em declarações de bens, o uso de interpostas pessoas, a movimentação de altas somas em dinheiro sem o trânsito em contas bancárias, entre outros. Também se considera indício do dolo a significativa variação patrimonial, tendo em vista que a variação inexpressiva pode indicar a desorganização contábil do servidor, em proceder meramente culposo ou de enriquecimento apenas aparente.

185. A relação do incremento patrimonial com o cargo público, normatizada no elemento do tipo ‘em razão do cargo’, é aferida pela sincronia entre o exercício do cargo e a variação a descoberto, pois o exercício da função pública é ocasião em que o Poder Público paga ao servidor contraprestação limitada, ostensiva e impeditiva de outros rendimentos, salvo exceções legais. O servidor pode ter outros rendimentos lícitos, como receitas de locações, lucros de participações em sociedades empresárias, etc., mas todos devem ser apresentados à Administração, pois a relação estatutária é idealmente pautada nos deveres de transparência e boa-fé.

186. Os deveres de transparência e boa-fé subsomem o servidor ao constante ônus de demonstrar à Administração Pública sua evolução patrimonial e justificar eventual incremento que não se coadune com as fontes de renda conhecidas, conforme inteligência dos arts. 13 da Lei no 8.429, de 1992, e 3o da Lei no 8.730, de 1993, e do próprio núcleo objetivo omissivo do tipo, que pune a ação de amealhar patrimônio combinada com a omissão de não explicar o incremento à Administração.

187. O incremento patrimonial superior às rendas conhecidas e legitimamente auferidas pelo servidor, contemporâneo ao exercício do cargo público e que não é informado à Administração relaciona-se diretamente com o exercício do cargo público, que impõe, demais das atribuições específicas, o dever de informação das atuações paralelas tendentes a ampliar patrimônio. Se provadas as atuações paralelas, lícitas, não haverá relação entre o incremento patrimonial e o cargo público. O incremento patrimonial encoberto e não esclarecido, porém, estará sempre arrazoado no exercício do cargo público, porque não fosse pelo cargo, não haveria restrições à cumulação de vínculos laborais nem obrigações de justificação de atos relacionados a finanças pessoais. O cargo público gera o dever de atuação transparente pelo servidor, que compõe o próprio núcleo subjetivo do tipo: amealhar patrimônio e omitir da Administração informações corretas sobre sua origem. O comportamento omissivo relaciona-se diretamente com o cargo público, como informa o elemento do tipo ‘em razão do cargo’.

188. Identificada a desproporcionalidade patrimonial em determinado período em comparação à renda e à movimentação do patrimônio já existente, exsurge a presunção legal e probatório indiciária – embora relativa - de improbidade administrava por enriquecimento ilícito, sendo desnecessária prova de ato funcional irregular antecedente. O acréscimo empreendido pela Lei no 14.230, de 2021, à redação original do art. 9o, VII, da Lei no 8.429, de 1992, deixa claro que cabe ao agente público demonstrar a licitude da origem do patrimônio acrescido: “assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução”, o que afastará a combinação entre o acréscimo patrimonial (comportamento comissivo) e a omissão de explicações ao Poder Público (comportamento omissivo). Ausente um dos dois comportamentos, não se configurará a infração enriquecimento ilícito por variação patrimonial a descoberto.

189. Cumpre, então, ao servidor comprovar que a aquisição patrimonial sem origem identificada decorreu de sua renda legítima ou da alienação de outros bens que integravam seu patrimônio. O servidor pode, ainda, comprovar outra origem dissociada do cargo, para afastar a presunção de improbidade administrava. É de se destacar que não bastam meras alegações da licitude das origens. Alegações vazias e dissociadas de provas não afastam a presunção desfavorável ao servidor.

No mais, aponto que, nos termos do art. 151, I, da Lei 8.112/90, a descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados não é elementoessencial da portaria de instauração do PAD. Tal indicação, seguida da tipificação da conduta, é imprescindível para a indiciamento do servidor, o que se dá apenas após a instauração e instrução do PAD, na forma do art. 161 da Lei 8.112/90.

Tal procedimento foi devidamente observado pela comissão processante que, de forma clara, especificou os fatos imputados ao autor e as respectivas provas. Ao ser notificado pela comissão processante sobre a instauração do PAD, o servidor tomou ciência inequívoca dos fatos, condutas e infrações disciplinares sobre os quais deveria, querendo, se manifestar, o que de fato fez detalhadamente.

Indo além, quanto à questão da vinculação direta da variação patrimonial a descoberto com indicação de conduta funcional específica, o e. STJ possui pacífica jurisprudência no sentido de que "a improbidade administrativa consistente em o servidor público amealhar patrimônio a descoberto independe da prova de relação direta entre aquilo que é ilicitamente feito pelo servidor no desempenho do cargo e seu patrimônio a descoberto, pois essa é uma espécie de improbidade em que basta que o patrimônio a descoberto tenha sido amealhado em época em que o servidor exercia cargo público" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017).

Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes esclarecedores da e. Corte Superior, anteriores e posteriores às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUMENTO PATRIMONIAL SEM JUSTIFICATIVA LEGAL. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990 E ART. 9o, VII, DA LEI 8.429/1992. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCREMENTO PATRIMONIAL. RELAÇÃO COM DESVIO FUNCIONAL. DESNECESSIDADE. JUSTIFICATIVA DA ORIGEM DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. NATUREZA CONTRIBUTIVA/PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. EC 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA.

HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça que cassou a aposentadoria do impetrante, Agente da Polícia Federal, pelas infrações disciplinares previstas nos arts. 132, IV ("improbidade administrativa"), da Lei 8.112/1990 e 9o, VII ("adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público"), da Lei 8.429/1992.

2. A autoridade impetrada apurou que o impetrante movimentou, entre 2002 e 2006, um total de R$ 271.067,76 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 647.139,00), valor acima de seus vencimentos líquidos como servidor público.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 3. Não há como acolher a alegada nulidade decorrente da ampliação do período em que a investigação ocorreu, porquanto oportunizado ao impetrante manifestar-se acerca de todos os fatos a ele imputados, o que foi por ele feito, conforme se verifica às fls. 432 e 442-492 dos autos.

REQUISITO DA RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO A DESCOBERTO COM DESVIOS FUNCIONAIS 4. Segundo a improbidade prevista no art. 9o, VII, da LIA não se exige que o acréscimo patrimonial injustificado tenha como causa desvio funcional do agente público.

5. O mencionado dispositivo considera improbidade administrativa a conduta genericamente dolosa do agente público de aumentar o patrimônio pessoal sem justificativa legal para tanto, independentemente de sua origem ser por desvio funcional ou qualquer outro tipo de atividade.

6. "A improbidade administrativa consistente em o servidor público amealhar patrimônio a descoberto independe da prova de relação direta entre aquilo que é ilicitamente feito pelo servidor no desempenho do cargo e seu patrimônio a descoberto. Espécie de improbidade em que basta que o patrimônio a descoberto tenha sido amealhado em época em que o servidor exercia cargo público" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017). No mesmo sentido: MS 18.460/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 21.084/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o.12.2016; MS 19.782/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.4.2016; AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; AgRg no REsp 1.400.571/PR, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13.10.2015; MS 12.660/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014; e MS 12.536/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 26/9/2008.

7. Não há, portanto, no fato típico ímprobo a imposição de que a origem do incremento patrimonial esteja relacionada com desvios no exercício do cargo, o que denota que a hipótese legal considera o simples ato genericamente doloso de ostentar patrimônio incompatível com a renda auferida e não justificado legalmente como ato grave violador do princípio da moralidade administrativa.

ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO PATRIMÔNIO A DESCOBERTO 8. A compreensão sedimentada no STJ, relativa ao ônus da prova da licitude do incremento patrimonial, é de que, demonstrada pelo Estado-acusador riqueza incompatível com a renda do servidor, a incumbência de provar a fonte legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da Administração.

9. "A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que em matéria de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito" (MS 20.765/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017). Com a mesma compreensão: MS 18.460/DF, Rel. Ministro Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 21.084/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o.12.2016; MS 19.782/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 6.4.2016; AgRg no AREsp 548.901/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.2.2016; MS 13.142/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 4.8.2015; MS 12.660/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe 22.8.2014; e AgRg no AREsp 187.235/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 16.10.2012.

SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO INFRACIONAL 10. Uma vez pavimentada a base jurídica para apreciação do caso, constata-se que o impetrante não apresenta fundamentos contrários à constatação de que o patrimônio é incompatível com a sua renda.

11. Segundo consta no relatório da Comissão Processante (fl. 573): "Embora a Portaria, fl. 02, tenha delimitado movimentação financeira no ano de 2003, nos moldes do demonstrativo de CPMF fornecido pela Receita Federal, o Colegiado possivelmente na tentativa de construir um juízo abrangente dos fatos que envolveram o servidor indiciado, procedeu a análise financeira dos anos de 2002, fls. 395/396; 2003, fls. 396/397; 2004, fls. 397/398; 2005, fls. 399/400; e 2006, fls. 400/401, e ao final constatou que no período analisado neste apuratório (anos de 2002 a 2006). o APF CELSO RENATO INHAN apresentou uma movimentação financeira em conta corrente a maior do que os seus rendimentos líquidos percebidos no montante de RS 271.067,76 (duzentos e setenta e um mil e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos)".

12. De acordo com o relato pormenorizado das fls. 523-531/e-STJ, o patrimônio a descoberto pode ser assim sintetizado: a) Vencimento líquido recebido em 2002 pelo servidor: R$ 44.987,39; Movimentação total do servidor em 2002: R$ 98.942,03; Diferença sem origem de renda: R$ 53.954,64 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 147.823,00). b) Vencimento líquido recebido em 2003 pelo servidor: R$ 40.851,98; Movimentação total do servidor em 2003: R$ 165.644,58; Diferença sem origem de renda: R$ 124.792,60 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 305.043,00). c) Vencimento líquido recebido em 2004 pelo servidor: R$ 42.312,82; Movimentação total do servidor em 2004: R$ 68.476,18; Diferença sem origem de renda: R$ 26.163,36 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 56.961,00). d) Vencimento líquido recebido em 2005 pelo servidor: R$ 41.925,99; Movimentação total do servidor em 2005: R$ 53.439,42; Diferença sem origem de renda: R$ 11.513,43 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 24.584,00). e) Vencimento líquido recebido em 2006 pelo servidor: R$ 46.124,64; Movimentação total do servidor em 2006: R$ 100.768,37; Diferença sem origem de renda: R$ 54.643,73 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 112.728,00).

13. Assim, o impetrante recebeu como rendimentos líquidos de seu cargo público entre 2002 e 2006 R$ 216.112,82. Constatou-se, porém, movimentação acima desse valor em R$ 271.067,76 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018: R$ 647.139,00).

14. O impetrante alegou que a movimentação bancária atípica decorreu da cessão do uso de sua conta-corrente para sua esposa, já que ela estaria com problemas de crédito. No entanto, sua tese não se comprovou no procedimento disciplinar, nem é objeto da inicial do presente Mandado de Segurança.

15. Com efeito, demonstrado pela autoridade impetrada o incremento patrimonial genericamente doloso do impetrante acima de sua renda como servidor público e não havendo comprovação pelo acusado da origem lícita de tais recursos, está correto o enquadramento no ato infracional como improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990), conforme tipificado no 9o, VII ("adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público"), da Lei 8.429/1992.

CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS A EC 20/1998 16. A tese do e. Relator original, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quanto à impossibilidade de cassação da aposentadoria - alegando que, após a vigência da Emenda Constitucional 20/1998, o direito estaria embasado em período contributivo incorporado ao patrimônio jurídico do servidor - não merece prosperar.

17. O Supremo Tribunal Federal, em julgados recentíssimos e posteriores à EC 20/1998, tem reiterado a posição esposada nos paradigmáticos julgamentos do MS 21.948/RJ (Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 7.12.1995), do MS 23.299/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002) e do MS 23.219-AgR/RS (Rel. Min. Eros Grau, DJ 19.8.2005) - sendo esses dois últimos posteriores à EC 20/1998 - de que é possível a medida de cassação de aposentadoria, apesar do caráter contributivo da verba previdenciária. A propósito: STA 729 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno, DJe 23.6.2015; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21-09-2017; ARE 927.396 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; RMS 34.499 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2017; RE 848.019 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.10.2016; RMS 33.937, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.11.2016; e ARE 892.262 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016.

18. O STJ tem posição no mesmo sentido: MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; AgInt nos EDcl no MS 22.966/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 28.8.2018; AgRg no MS 22.341/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 2.8.2018; AgInt no MS 20.469/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 20.3.2018; MS 19.779/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 18.12.2017; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 21.9.2017; e AgInt no MS 22.191/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 13.3.2017.

CONCLUSÃO 19. Mandado de Segurança denegado, e medida liminar revogada.

(MS n. 21.708/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 11/9/2019.) (grifado)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ART. 9o, VII, DA LEI 8.429/1992. CONDUTA ÍMPROBA. PROVA DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DO AGENTE PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa contra dois Auditores Fiscais da Previdência Social, acusados da prática de advocacia administrativa, excesso de exação e evolução patrimonial incompatível com a remuneração de seus cargos.

2. O Recurso Especial comporta conhecimento apenas em relação ao recorrido Joaquim Acosta Diniz e, exclusivamente, quanto à imputação de evolução patrimonial a descoberto prevista no art. 9o, VII, da Lei 8.429/1992.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO

3. O acórdão recorrido consigna que, para a incidência do inciso VII do art. 9o da LIA, "há necessidade de se atrelar a conduta ilícita do agente público no exercício de suas funções à evolução patrimonial considerada desproporcional" (fl. 2.141, e-STJ) (grifei).

4. Evolução patrimonial a descoberto, manifestada por bens materiais, despesas ou estilo de vida incompatíveis com rendimentos efetivamente recebidos, independe de alegação ou prova pelo Estado de conduta ilícita do servidor público. Ao revés, incumbe a este o ônus de cabalmente justificar a origem e a legitimidade do capital ou meios exibidos. Precedentes do STJ.

5. Vale destacar que a nova redação do art. 9o, VII, da Lei 8.429/1992, conferida pela Lei 14.230/2021 - em que pese inaplicável ao caso presente ante os limites do quanto decidido pelo STF no Tema 1.199 (irretroatividade do novo regime, salvo em relação às ações em andamento atinentes aos tipos culposos extintos) -, reforça o entendimento jurisprudencial supra-apontado, porque o próprio dispositivo ressalva que será "assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução".

AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DA LICITUDE DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO

6. Como o acórdão recorrido adotou a premissa equivocada de que ao autor da Ação de Improbidade cabia o ônus de provar a correlação entre o acréscimo patrimonial e algum ato ilícito praticado no exercício do cargo, o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre a alegada desproporção do patrimônio do agente com seus rendimentos como Auditor Fiscal e as eventuais provas por ele apresentadas no sentido da licitude da evolução patrimonial.

7. Deve a instância ordinária, firmada a tese jurídica que predomina no STJ, reapreciar os fatos e julgá-los de acordo com a orientação do STJ, motivo pelo qual é de se anular o julgamento para que outro seja realizado.

CONCLUSÃO

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a fim de que, nos termos da fundamentação, os autos tornem à Corte de origem para, com base na orientação de que compete ao acusado comprovar a licitude da evolução patrimonial, reapreciar os fatos da causa, exclusivamente em relação a Joaquim Acosta Diniz e à imputação do art. 9°, VII, da Lei 8.429/1992. .

(REsp n. 1.923.138/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifado)

Por fim, a alegação de “ausência de justa causa” para a instauração do PAD, além de não se sustentar frente ao detalhado arcabouço fático e conjunto probatório consubstanciados na sindicância preliminar e na instrução preliminar do PAD, configura alegação superficial e genérica mediante a qual o autor pretende, em verdade, a reanálise e reapreciação, por este Poder Judiciário, do mérito administrativo e da pertinência dos motivos determinantes expostos pela autoridade administrativa para a condução do procedimento disciplinar.

Entretanto, restou demonstrado que o termo de indiciamento, o relatório final e o posterior parecer da PGFN no PAD se encontram muito bem fundamentados e motivados, não cabendo a esse juízo revalorar “os fundamentos jurídicos” apresentados pela Comissão processante e pela autoridade julgadora, como pretende o autor. Tal pretensão implica em verdadeira revaloração da justiça da decisão, o que é vedado na via do controle judicial.

Das alegações do recorrente quanto aos vícios cometidos pela Administração, notadamente quanto ao arbitramento de valor do apartamento 32 situado na Rua Itapura

A recorrente traz diversas alegações relacionadas a vícios e/ou equívocos da Comissão de Inquérito no que tange a análise do fluxo patrimonial, notadamente ao arbitramento feito sobre o valor que Apelante teria adquirido, em julho de 2010, o apartamento 32, do Edifício Mason de Versailles, situado na Rua Itapura, no 640, Tatuapé, São Paulo/SP, da Testemunha AGUINALDO DEL GIUDICE.

Alega que, à míngua de qualquer metodologia, a Comissão de Inquérito estipulou que o Apelante teria adquirido aquele bem imóvel pelo valor de R$ 510.568,00, ou seja, mais que o dobro do que TODAS AS PROVAS INDICAM. O valor de aquisição daquele imóvel, arbitrado pela Comissão de Inquérito, é superior ao dobro do que o Apelante efetivamente pagou. Logo, representa mais da metade do demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto confeccionado pela Comissão de Inquérito.

Aduz que há provas nos autos que demonstram o pagamento pelo imóvel no valor de R$ 250.000,00, o que desqualifica o demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto apresentado pela Comissão de Inquérito.

Sustenta que "ao arbitrar a aquisição daquele imóvel por R$ 510.568,00 ao invés do real valor pago (R$ 250.000,00), a Comissão de Inquérito aumentou a Variação Patrimonial a Descoberto no valor de R$ 260.568,00, vale dizer, mais que a metade do total apontado no termo de indiciação que se requer a nulidade".

Em relação aos questionamentos trazidos pelo recorrente, vislumbro, pela documentação colacionada aos autos, que a apuração levada a efeito pela Administração foi razoável, com utilização de critérios infomativos de operações de compra e venda de imóveis no mesmo edifício. Não há na regra adotada ilegalidade autorizativa de eventual revisão judicial da conclusão a que chegou a Comissão.

Da independência das esferas de responsabilidade

Na oportunidade, entendo importante frisar que eventual conclusão alcançada em ação civil de improbidade administrativa, baseada na ausência de prova inequívoca do dolo específico do servidor, não tem o condão de repercutir inexoravelmente na esfera de responsabilização disciplinar administrativa a fim de desconstituir a caracterização das infrações disciplinares apuradas no PAD e, consequentemente, desconstituir ou eivar de nulidade a decisão administrativa de aplicação da sanção disciplinar.

Neste ponto, importante frisar ser desnecessária a prova de dolo específico na seara de responsabilização do processo administrativo disciplinar. Embora tal seja exigido na seara penal e nos processos de improbidade administrativa, é de se ressaltar que as esferas penal, cível e administrativa de responsabilização são independentes, sem subordinação ou hierarquia entre elas.

Admite-se, pois, apurações distintas no âmbito de cada esfera de responsabilidade, havendo apenas a prevalência da jurisdição criminal quando a sentença penal conclui de forma categórica acerca da inocorrência da conduta ou da ausência de autoria delitiva.

Desnecessária, pois, na seara administrativa, a prova inequívoca de que o servidor tinha o dolo específico de auferir proveito próprio ou de outrem, bastando a comprovação da violação dos deveres funcionais e do exercício irregular de suas atribuições, o que, no caso dos autos, restou profusamente demonstrado no processo administrativo disciplinar.

Repiso, para que não haja qualquer obscuridade, que o presente processo não constitui ação civil de improbidade administrativa, motivo pelo qual os ritos e requisitos específicos da referida ação especial, bem como os requisitos específicos da configuração do ato ilícito ímprobo, não são e não devem ser objeto de conhecimento deste juízo. Trata-se, ao revés, de processo ordinário cujo objeto se limita tão somente à apuração da ocorrência de eventuais nulidades na condução de processo administrativo disciplinar, não cabendo a este juízo, pois, a análise e averiguação da presença dos requisitos legais para a configuração ou não, no caso concreto, de ato de improbidade pelo autor.

Dessa forma, a alegação autoral de que não teria agido com dolo específico, má-fé ou intuitos criminosos, não têm o condão de desconstituir as condutas apuradas no PAD (variação patrimonial a descoberto), nem o seu enquadramento como infração disciplinar (ato de improbidade administrativa), e tampouco a aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria como sanção às condutas apuradas no PAD (Lei 8.112/90, art. 132, IV c/c art. 134).

Da nulidade por cerceamento de defesa

Sustenta o autor que a Administração desconsiderou provas documentais e orais produzidas pelo autor no PAD, sem justificativa plausível, o que implicaria em atuação arbitrária e ilegal. De igual maneira, sustenta que o indeferimento do pedido de reelaboração de fluxo patrimonial do servidor pela Comissão de Inquérito também não foi suficientemente motivado e configuraria cerceamento de defesa.

Primeiramente, não restou demonstrado nos autos efetivo cerceamento de defesa ou ilegalidade na condução do PAD objeto dos autos, porquanto o autor foi cientificado do inteiro teor do procedimento, de todos os documentos probatórios e de todos os atos, e foram concedidas inúmeras oportunidades para se manifestar, esclarecer os fatos, apresentar defesa, provas e contraprovas, além de ter deferido pedidos de dilação de prazos e de dilações probatórias (p.ex.: Id 328762736; fl. 1185 e ss da rolagem única em pdf).

Ressalto que o não acolhimento integral das alegações de defesa do autor não configura cerceamento de defesa, mas se encontra dentro da esfera de discricionariedade de atuação da comissão processante e da autoridade julgadora, que não se encontram vinculadas a aceitar e anuir com toda e qualquer alegação da defesa.

Nesse contexto, aponto, a título de exemplo, que diversas alegações, justificativas e defesas suscitadas pelo autor no PAD foram efetivamente acolhidas pela comissão de inquérito, conforme se extrai do apontamento feito no Relatório COGER/GNC no 28/2023 colacionado ao Id 328762737, com foco ao conteúdo constante da Pág. 16/17 (fls.1272/1321, com foco na fls. 1286/1287 da rolagem única em pdf), enquanto outras alegações não foram acolhidas e outros pontos permaneceram não suficientemente esclarecidos no entender da comissão processante, todos elencados de forma clara e suficientemente motivada.

No mais, saliento que o indeferimento de pedido de produção de prova pelo servidor acusado só será capaz de eivar de nulidade o PAD quando comprovado o patente prejuízo à defesa do servidor, sendo aplicável, pois, o princípio pas de nulité sans grief.

No caso dos autos, o autor alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de reelaboração do relatório da Sindicância Patrimonial produzido no curso do inquérito administrativo, o qual traçou o fluxo de evolução patrimonial do servidor. Em consulta ao referido documento (Id 328762625; fls. 1076/1155 da rolagem única em PDF), verifico que se trata de peça extremamente detalhada, com mais de oitenta laudas, não tendo o autor indicado de que forma estaria viciada, limitando-se a discordar de seu teor.

A discordância quanto ao conteúdo de documentos trazidos ao processo administrativo deve ser remediado pelo efetivo exercício do contraditório, não pela imposição de reelaboração do documento sobre o qual recai a discordância, não tendo sido demonstrado, ademais, patente prejuízo à defesa do servidor no PAD, que nomeou advogado, compareceu ao interrogatório, apresentou defesa escrita, produziu provas, colacionou extensa documentação nos autos e interpôs recursos administrativos.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. STJ possui entendimento consolidado de que o indeferimento de pedido de prova no bojo do PAD não configura, necessariamente, cerceamento de defesa e nulidade do procedimento, especialmente quando não demonstrado patente prejuízo à defesa do servidor:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEQUADA DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I - O ato impugnado foi idoneamente fundamentado, não havendo, assim, falar em ausência de motivação, tampouco que a dosimetria da sanção se deu com base em Instrução Normativa do Departamento de Polícia Federal.

II - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelos Impetrantes, de prejuízos por eles suportados em sua defesa, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.

III - O indeferimento de produção de provas e diligências não acarreta nulidade do PAD quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido. Precedentes.

IV - Sanção aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a pena de suspensão adequada e necessária face aos elementos probatórios que apontam a consumação da infração constante do art. 116, IX, da Lei n. 8.112/1990, não havendo que se falar em violação ao art. 128 do mesmo estatuto.

V - Segurança denegada.

(MS n. 17.517/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 18/2/2020.)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEITA DE INSANIDADE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. PRECEDENTES. CONJUNTO PROBANTE SATISFATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

- Não se demonstrou a existência de quadro clínico compatível com a enfermidade apontada. Os documentos apresentados tratam de - depressão, fadiga, crise de pânico, instabilidade emocional, ansiedade, fobia social - e não de doença mental.

- De acordo com a jurisprudência desta Corte, no curso de um processo disciplinar, a proposta de submissão de servidor à avaliação médica só é feita diante de dúvida razoável acerca da sua sanidade mental.

- A impugnação das provas produzidas demandaria dilação probatória, não comportada na via escolhida, a qual pressupõe a existência de direito líquido e certo, aferível por prova pré-constituída.

- O Processo Administrativo Disciplinar obedeceu ao devido processo legal e a ampla defesa, tendo a autoridade coatora se negado a deferir alguns requerimentos postulados pela autora, em razão dos fatos já estarem comprovados de maneira cristalina por todos os elementos probatórios constantes dos autos.

- "O indeferimento de pedido de produção de provas, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, principalmente, como na espécie dos autos, em que realizado de forma suficientemente fundamentada." (MS n. 13.470/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27.8.2008, DJe de 23.9.2008) - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, mas somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato de demissão.

Segurança denegada.

(MS n. 8.544/DF, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 21/10/2015.)

Tem-se, pois, que a insurgência autoral não passa de mero inconformismo com as conclusões alcançadas pela autoridade administrativa, configurando simples pretensão de revisão do mérito do PAD e de rejulgamento do procedimento administrativo, o que não se admite nesta via judicial.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é inequívoca quanto à impossibilidade do Poder Judiciário se substituir e se sobrepor à autoridade administrativa na análise e valoração do conjunto probatório e do mérito do PAD:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PENA DE DEMISSÃO. INCURSÃO NO MÉRITO. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA.

1. O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a Súmula 283 do STF prestigia a o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido.

3. Na espécie, ainda que não aplicado o aludido enunciado, não haveria que se cogitar violação da ampla defesa porque não houve indeferimento da prova requerida pelo impetrante, pois uma delas era materialmente inviável de se produzir e a outra (a de oitiva da testemunha de defesa) não foi produzida por omissão do interessado, precluindo esse direito.

4. Hipótese, ademais, em que o impetrante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar ter amargado algum prejuízo com a ausência das referidas provas no processo.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO TERMO DE INDICIAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INVERSÃO DA ORDEM DE OUVIDA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 128 LEI N. 8.112/1990 NÃO VIOLADO.

I - Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado dos Transportes, consubstanciado na imposição de penalidade de demissão do cargo de agente administrativo do quadro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, por inobservância dos comandos inscritos nos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n. 8.112/1990, conforme apurado no Processo Disciplinar n. 50600.009940/2010-53.

II - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

III - A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula n. 641/STJ.

IV - Nulidade por cerceamento de defesa e inversão na ordem da ouvida das testemunhas não demonstrado. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que, em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief em caso de falhas procedimentais sem consequências ao exercício do direito de defesa.

V - Compreendida a conduta do Impetrante nas disposições dos artigos 116, III e IX, e 117, IX, da Lei n. 8.112/1990 - violação ao dever de observância das normas e regulamentos, e manter conduta incompatível com a moralidade administrativa, ao valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública -, não existe para o administrador discricionariedade na aplicação de pena diversa da demissão.

VI - Ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, não havendo que se falar em violação do art. 128 da Lei n. 8.112/1990, dada a gravidade dos ilícitos praticados pelo Impetrante.

VII - Ordem denegada.

(MS n. 18.572/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 18/8/2020.)

Diante de todo o exposto, exsurge que, sob alegações genéricas de nulidades procedimentais variadas e desrespeito ao contraditório, o que pretende a parte autora, em verdade, é a reapreciação e revaloração dos fatos e das provas produzidas no processo administrativo disciplinar objeto dos autos.

Não restou comprovada a configuração de nulidade ou ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar que culminou com a cassação da aposentadoria do autor. Contrariamente, restou demonstrado nos autos que a autoridade administrativa responsável prestou observância às normas legais e às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa na condução do processo administrativo.

Considerando que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e legalidade, a desconstituição ou suspensão dos seus efeitos somente seria possível diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não restou demonstrado nos autos.

Descabida, portanto, a pretendida decretação da nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado em face do autor, não havendo nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado pelo c. juízo a quo, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

Anoto, por fim, que as decisões judiciais proferidas em outros processos, colacionadas com a peça recursal, não constituem provas, mas apenas reforços argumentativos das teses defendidas pela parte e concernentes a questões de direito.

Dos honorários sucumbenciais

Diante da improcedência recursal, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% (dois pontos percentuais) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15.

Dispositivo:

Ante o exposto, nego provimentoà apelação da parte autora e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2% (dois pontos percentuais).

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUDITOR FISCAL APOSENTADO. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. NULIDADES NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Auditor-Fiscal da Receita Federal aposentado contra sentença que julgou improcedente ação ordinária destinada à decretação de nulidade de processo administrativo disciplinar, instaurado para apurar variação patrimonial a descoberto. Pleiteia, subsidiariamente, a revaloração das provas administrativas e o arquivamento do feito, bem como ao restabelecimento da aposentadoria caso cassada. No curso do PAD, foi aplicada a pena de cassação de aposentadoria, com fundamento nos arts. 132, IV, e 134 da Lei no 8.112/1990 c/c art. 9o, VII, da Lei no 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na instauração e condução da sindicância patrimonial e do PAD, inclusive quanto à delimitação temporal da investigação; (iii) determinar se seria indispensável a comprovação de desvio funcional específico para configuração de enriquecimento ilícito por variação patrimonial a descoberto; (iv) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e a possibilidade de revaloração judicial das provas produzidas na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A instauração de sindicância patrimonial encontra amparo nos arts. 143 e seguintes da Lei no 8.112/1990, nos Decretos no 5.483/2005 e no 10.571/2020 e na IN CGU no 14/2018, constituindo exercício legítimo do poder-dever de autotutela da Administração diante de denúncia e representação formalizadas.

A delimitação do período investigado insere-se na discricionariedade administrativa, sendo razoável a análise de intervalo temporal ampliado para aferição de evolução patrimonial, especialmente quando conexo aos fatos originários da apuração, conforme precedentes do STJ (MS 17.053/DF; RMS 14.117/SP).

O indiciamento descreve de forma detalhada as operações financeiras e imobiliárias, as variações patrimoniais apuradas e os depósitos sem comprovação de origem, assegurando ao servidor pleno conhecimento dos fatos e o exercício do contraditório.

A improbidade administrativa prevista no art. 9o, VII, da Lei no 8.429/1992, mesmo após alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021, prescinde da demonstração de vínculo direto entre o acréscimo patrimonial e ato funcional específico, bastando a constatação de patrimônio incompatível com a renda durante o exercício do cargo, conforme precedentes do STJ (MS 20.765/DF; MS 21.708/DF; REsp 1.923.138/RJ). Demonstrada pela Administração a desproporcionalidade entre rendimentos e evolução patrimonial, incumbe ao servidor comprovar a licitude da origem dos recursos, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito.

Não se configura cerceamento de defesa quando asseguradas ao servidor ciência dos atos, produção de provas, apresentação de defesa escrita, interrogatório e interposição de recursos, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief quanto ao indeferimento de diligências reputadas impertinentes.

As esferas administrativa, cível e penal são independentes, não sendo exigível, no PAD, a comprovação de dolo específico nos moldes da ação de improbidade administrativa, bastando a verificação da infração disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração de enriquecimento ilícito por variação patrimonial a descoberto independe da demonstração de desvio funcional específico, bastando a constatação de patrimônio incompatível com a renda no exercício do cargo, cabendo ao servidor comprovar a origem lícita dos recursos.

A cassação de aposentadoria é penalidade disciplinar constitucionalmente legítima quando demonstrada a prática de infração prevista no art. 132, IV, da Lei no 8.112/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV. Lei no 8.112/1990, arts. 132, IV, 134, 143, 149, 151, I, 153, 155, 156, 161, 165, 167 e 168. Lei no 8.429/1992, art. 9o, VII. Lei no 8.730/1993, art. 3o. CPC/2015, arts. 373, I, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; STJ, MS 20.765/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.2.2017; STJ, MS 21.708/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11.9.2019; STJ, REsp 1.923.138/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; STF, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 6.3.2002.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão